Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No âmbito das execuções fiscais, consiste a prescrição intercorrente na perda da pretensão executiva na situação na qual a prescrição anteriormente interrompida pela citação do devedor ou pelo despacho do juiz que a ordena, tem seu curso retomado no transcorrer do processo, nele completando o seu prazo restante.

2. A presente execução integra o “processo-pai” n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (autos físicos n. 2011.01.1.045100-5), que abrange diversas execuções fiscais em face do agravante, reunião determinada pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF no bojo da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.232350-0 como forma de garantia de celeridade, economia processual e efetividade de eventuais atos constritivos.

3. Não há que se falar em prescrição intercorrente por falta de impulso processual por parte do ente federativo exequente quando a execução fiscal originária integra lista de reunião processos para execução conjunta (“processo-pai”), e a paralização do feito executivo originário tenha decorrido tão somente da indigitada reunião processual. Precedentes TJDFT.

4. Recurso conhecido e não provido.